Tribunal: TCU
Processo: 015.669/2006-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8415/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM em: a) expedir quitação à responsável Giuliana Yuri Sato (XXX.433.734-XX) ante o recolhimento da multa individual a ela aplicada nos termos do item 9.3 do Acórdão 4931/2013-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro José Múcio), alterado pelo Acórdão 1538/2015-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), dando-lhe ciência desta deliberação; e b) arquivar os autos com fulcro no inciso III do art. 169 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.669/2006-2 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 031.866/2015-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.865/2015-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.560/2020-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Maria Goncalves Leite do Nascimento (XXX.996.751-XX); Eristela de Almeida Feitoza Freitas (XXX.006.294-XX); Focus Locadora de Veículos Ltda. (04.260.721/0001-91); Giuliana Yuri Sato Burgos (XXX.433.734-XX); José Menezes Neto (XXX.714.131-XX); João Paulo Baccara Araújo (XXX.966.816-XX); João Teofilo da Silva (XXX.812.131-XX); Maria Semis Lemos Lins (XXX.303.874-XX); Miguel Ferreira da Silva Filho (XXX.811.134-XX); Valdenice Maria da Silva (XXX.114.934-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Tiago Lopes de Andrade Lima (21596/OAB-PE), Ricardo de Castro e Silva Dalle (23679/OAB-PE) e outros, representando Ana Maria Goncalves Leite do Nascimento; Alexandro do Rego Barros, representando Focus Locadora de Veículos Ltda.; Ricardo de Castro e Silva Dalle (23679/OAB-PE), representando Eristela de Almeida Feitoza Freitas; Ricardo de Castro e Silva Dalle (23679/OAB-PE), representando Valdenice Maria da Silva; Rafael Lima Castelo Branco Ferreira e Ricardo de Castro e Silva Dalle (23679/OAB-PE), representando Giuliana Yuri Sato Burgos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.